Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. CARÁTER PERSUASÓRIO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos no 0700640-88.2022.8.07.0011, em fase de cumprimento de sentença que impôs à agravada a obrigação de rever todas as faturas de consumo de energia a contar de 11/2021 para que sejam emitidas nos termos da Resolução 482/2012 da ANEEL, aplicando-se a regra do artigo 323 do CPC em relação às faturas vincendas após o ajuizamento desta ação.
2. Para o cumprimento da obrigação, a requerida foi intimada no dia 12/12/2022, id. 144934251 dos autos de origem, com prazo de 30 dias (01/03/2023). Em 05/01/2023, pela petição id 146251810 (origem) apresentou faturas comprobatórias do cumprimento da obrigação. No entanto, os documentos referem-se ao consumo dos meses de dezembro/2021 a agosto/2022, restando pendentes de emissão as faturas dos meses de setembro/2022 e seguintes, o que fundamenta o pedido de pagamento do crédito do autor quanto à energia produzida (27763 Kwh), deduzida a consumida (12760 kwh), gerando um quantitativo de 15003 kwh, que, multiplicado pelo valor da tarifa trifásica rural (R$0,65), representa o valor de R$9.751,95. Pediu a aplicação das astreintes, bem como a majoração para R$1.000,00 ante a renitência da empresa em cumprir a determinação.
3. A insurgência do agravante é quanto a decisão id 153060455 (origem), que deferiu a conversão da obrigação de fazer a partir do mês de setembro/2022, pois insiste que é devida a partir de novembro/2021, mês seguinte à implantação do sistema de microgeração de energia na sua propriedade, além da majoração das astreintes para R$1.000,00 por cada mês de descumprimento da obrigação. Sem contrarrazões (ID 48061448).
4. Recurso cabível na forma do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preparo recolhido.
5. Nos termos do enunciado de Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.
6. Por se tratar de cumprimento de sentença, está adstrito aos limites da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Consta nos autos que a empresa ré deveria rever todas as faturas de consumo de energia a partir de 11/2021, para que fossem emitidas nos termos da Resolução 482/2012 da ANEEL. Na decisão recorrida foi deferida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em relação às faturas referentes aos meses de 09/2022 a 03/2023, entretanto o agravante reafirma que desde o início, a determinação judicial não foi cumprida. Ocorre que, diante da apresentação das faturas dos meses de dezembro/2021 a agosto de 2022 pela empresa, o agravante, em manifestação nos autos de origem, petição id 147049324, item 6, reconheceu como atendida a determinação até o mês de agosto de 2022, consignando que não foram “GERADAS ATÉ O PRESENTE MOMENTO as faturas dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022 nem a do presente mês, janeiro de 2023!” Nesse prisma, correta a decisão que fixou o termo inicial para conversão da obrigação de fazer a fatura relativa ao mês de setembro/2022.
7. No que se refere à majoração das astreintes, importa esclarecer que o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que a desobediência trará consequências mais gravosas do que o cumprimento, e não ter a expectativa de limitação da multa, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e violar o direito fundamental à tutela jurisdicional. (Precedentes: REsp 1.840.693 e REsp 1.819.069). O valor das astreintes deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Considerando a natureza persuasória da multa, resta evidenciada a necessidade de sua majoração, quando a obrigada não cumpre de forma efetiva a ordem, e o seu valor não pode servir de estímulo à inadimplência ou à perpetuação da recalcitrância pelo devedor da obrigação. Assim, o pedido para o aumento da multa coercitiva para R$ 1.000,00 (mil reais) é pertinente, razão pela qual defiro.
8. Agravo de instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para deferir o aumento da multa cominatória para R$ 1.000,00 (mil reais).
9.Sem honorários, ante a ausência de agravante vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9099/95.